Tribunal: CARF
Processo: 17613.720801/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720801/2016-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.866 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
MARIA ELIZABETH GOMES TEDOLDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Comprovação presente nos autos através de
documentação comprobatória atinente ao prestador de serviço médico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720801/2016-55
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720801/2016-55

A notificação de fls. 7/12 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário suplementar de R$ 7.685,53. A exação originou-se da
revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2014 (entregue em 28/04/2014),
mediante a qual se constatou a dedução indevida de despesas médicas na monta de R$
14.061,00, declarada como paga à Natália Tedoldi da Silva, em face das motivações
expostas à fl. 10:

A notificada apresentou a impugnação de fls. 2/5, da qual se destacam, sem síntese, as
seguintes aduções:
· a motivação da autoridade revisora para glosar as despesas havidas com Natália
Tedoldi da Silva não se sustenta, uma vez que essa detinha inscrição válida e vigente no
respectivo órgão de classe, inclusive com vínculo empregatício no exercício da
profissão de fisioterapeuta desde abril/2011;
· não há vedação legal para que a mencionada profissional, filha da impugnante, preste-
lhe serviços;
· à fl. 4, "mesmo que dispensáveis para apreciação e reconhecimento da nulidade do
lançamento, a comprovação de que a profissional auferia outras rendas além da
recebida pela impugnante, o que se certifica através da cópia de sua Declaração de
Ajuste Anual do período em questão 2013/2014, que se requer a juntada".
Para amparo de suas alegações, a interessada trouxe os documentos de fls. 13/24.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR
FILHA.
A situação em concreto, envolvendo supostos serviços de fisioterapeuta
prestados por filha à própria mãe, esta na condição de contribuinte, diante
dos dados coletados, não trazem convencimento a este relator quanto à
existência de efetivas despesas médicas para efeito da dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2018 (e-fls. 49), o sujeito
passivo interpôs, em 13/04/2018 (e-fls. 52), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário e que
as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o registro profissional do prestador dos
serviços.
É o relatório.

Voto
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720801/2016-55

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$14.061,00.
Os argumentos preliminares e meritórios fundem-se na peça recursal e, dessa
forma, serão apreciados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E neste diapasão, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Verifica-se através da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento (e-fls. 10), que o lançamento remanescente foi motivado por, ipsis litteris, ora
grifado:
Foi glosado o valor declarado como pago a Natalia Tedoldi da Silva haja vista que as
despesas com fisioterapeutas são dedutiveis quando realizadas por profissionais
regularmente habilitados ao exercício profissional no órgão de classe, quer por Licença
Temporária ou Registro Definitivo. No recibo emitido pela prestadora de serviços
(datado de 30/12/2013) consta o numero da Licença Temporária para exercício da
profissão de fisioterapeuta, sem informação da data de inicio ou do término da
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720801/2016-55

vigência da referida Licença. A falta de informação da data de inicio ou do término da
vigência da Licença Temporária não comprova que a prestadora dos serviços
fisioterápicos estava legalmente habilitada a exercer a atividade profissional no ano-
calendario 2013.
...
Demais informações presentes na Descrição dos Fatos referenciada tratam de
registros e não dos fatos embasadores do lançamento.
Ainda em fase impugnatória, a interessada apresenta Declaração do Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15a Região (e-fls. 13), indicando o número do
Registro no mesmo Conselho da profissional Natalia Tedoldi da Silva, ativo e regular.
Manifesta-se a DRJ face ao apontamento acerca da falta do Registro da
profissional em seu voto no seguinte excerto:
...
Quanto à licença de Natália Tedoldi da Silva para o exercício da profissão de
fisioterapeuta, o conjunto probatório (fls. 13/14), bem como peças presentes em outros
processos, indicam que seria válida desde 26/01/2011, mesmo que de forma provisória,
não se vislumbrando notícia de suspensão ou vedação do exercício profissional a partir
daí. Esse fato transmitiria a sensação de saneamento de parte do vício indicado pela
autoridade revisora,....
...
Desta forma, em que pese a interpretação da DRJ para manutenção do
Lançamento e seus argumentos diversos, verifica-se que a irregularidade apontada pela Auditoria
é sanada pela apresentação, já em fase impugnatória, de documentos comprobatórios (e-fls.
13/14), o que dá razão ao pleito da contribuinte com afastamento total da glosa a título de
despesas médicas no valor de R$14.061,00.
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos e provas apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 61
DF CARF MF
Original